Tribunal: TJSP
Processo: 1113404-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO – TRESPASSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (AUTO POSTO NOVA NABUCO E JANIÓPOLIS AUTO POSTO LTDA.) – AÇÃO DE REGRESSO CONTRA OS ADQUIRENTES – Ação ajuizada pela alienante de cotas sociais e estabelecimento comerciais de empresas de Postos de Combustível, objetivando a condenação dos réus, adquirentes das quotas e do

Ementa:
DIREITO SOCIETÁRIO – TRESPASSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS E DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (AUTO POSTO NOVA NABUCO E JANIÓPOLIS AUTO POSTO LTDA.) – AÇÃO DE REGRESSO CONTRA OS ADQUIRENTES – Ação ajuizada pela alienante de cotas sociais e estabelecimento comerciais de empresas de Postos de Combustível, objetivando a condenação dos réus, adquirentes das quotas e do estabelecimento, ao ressarcimento dos valores despendidos na ação de despejo ajuizado pelo locador do imóvel, sede do estabelecimento - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento.

Dialeticidade. Razões de apelação que impugnam especificamente os fundamentos da sentença de improcedência, permitindo aos réus apelados apresentarem resposta recursal - Preliminar de contrarrazões rejeitada.

Direito de regresso. Exceção do contrato não cumprido. Autora que, ao deixar de cumprir a obrigação contratual de fornecer os documentos necessários, impediu os réus de cumprirem a sua obrigação, de promoverem a transferência do contrato de locação do imóvel em que se localizava o estabelecimento comercial alienado. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório, quanto à afirmação de ter cumprido a sua obrigação de fornecer os documentos necessários para viabilizar a cessão da locação. Exceção de contrato não cumprido arguida pelos réus apelados, que obsta o exercício do direito da autora contra os réus, pelas consequências jurídicas do inadimplemento do contrato de locação. Inteligência do art. 476, CC.
Além disso, a Autora, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, já estava ciente da alienação das cotas sociais da empresa AUTO POSTO NOVA NABUCO LTDA., pelos réus para terceiros, cuja imissão na posse do estabelecimento comercial se deu em momento anterior ao período de inadimplemento das obrigações locatícias - RECURSO DESPROVIDO.